Tribunal: TJPA
Processo: 0040830-65.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040830-65.2010.8.14.0301

APELANTE: REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

APELADO: GIRLANDO TOME DE ARAUJO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. TEMA 970/STJ. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, alegando omissão quanto à procedência da reconvenção e honorários, contradição na manutenção dos lucros cessantes em face da cláusula penal contratual e necessidade de aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização monetária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à procedência da reconvenção e condenação em honorários; (ii) verificar a existência de contradição na manutenção dos lucros cessantes diante da cláusula penal moratória prevista contratualmente, à luz do Tema 970 do STJ; (iii) definir o índice aplicável à atualização da condenação, notadamente a incidência da Taxa SELIC.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à reconvenção, pois o acórdão embargado foi claro ao dar parcial provimento à apelação, mantendo, no mais, a sentença, inclusive quanto à sucumbência, inexistindo procedência integral da reconvenção ou sucumbência do autor apta a justificar nova fixação de honorários.

4. Verificada contradição lógica no acórdão ao excluir a cláusula penal moratória e, simultaneamente, manter a condenação em lucros cessantes, em afronta à tese firmada no Tema 970 do STJ, segundo a qual a cláusula penal moratória, quando prevista, afasta a cumulação com lucros cessantes.

5. Existindo cláusula penal moratória prevista contratualmente, esta deve prevalecer como forma exclusiva de indenização pelo atraso na entrega do imóvel, afastando-se a condenação em lucros cessantes para evitar enriquecimento sem causa.

6. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a Taxa SELIC deve ser aplicada aos débitos judiciais, nos termos do art. 406 do Código Civil, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária e juros moratórios.

7. A aplicação da Taxa SELIC constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não sujeita à preclusão.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

"1. A existência de cláusula penal moratória prevista contratualmente para atraso na entrega de imóvel afasta a condenação cumulativa em lucros cessantes, nos termos do Tema 970 do STJ.

2. A Taxa SELIC deve incidir como índice único de atualização monetária e juros moratórios sobre a condenação judicial, vedada sua cumulação com outros índices.

3. O acolhimento parcial do recurso não implica, automaticamente, procedência integral da reconvenção nem inversão dos ônus sucumbenciais."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA em face do Acórdão (ID. 23195296) alegando a existência de omissão quanto à procedência da reconvenção e aos ônus sucumbenciais dela decorrentes; contradição quanto à manutenção da condenação em lucros cessantes em detrimento da cláusula penal contratual (Tema 970/STJ); e necessidade de correção do índice de atualização monetária para a Taxa SELIC.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos.

É o Relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC). Tendo sido opostos tempestivamente e preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, CONHEÇO os Embargos de Declaração.

1. Da alegada omissão quanto à procedência da reconvenção e condenação em honorários

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não ter declarado expressamente a procedência total da reconvenção e não ter condenado o embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do reconhecimento da impossibilidade do congelamento do saldo devedor.

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado foi suficientemente claro ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença apenas nos capítulos relativos ao congelamento do saldo devedor — substituindo o indexador setorial pelo IPCA, nos termos do Tema 996 do STJ — e à exclusão da multa contratual cumulada com os lucros cessantes. Nos demais aspectos, a sentença foi mantida em sua integralidade.

A improcedência do pedido de congelamento do saldo devedor não implica, automaticamente, na procedência total da reconvenção nem na inversão dos ônus sucumbenciais. O acolhimento parcial do recurso não confere à embargante o direito de ver condenado o embargado ao pagamento de honorários de reconvenção, pois o resultado final da demanda permaneceu favorável ao autor/reconvindo, que obteve a manutenção das condenações por lucros cessantes e danos morais.

Com efeito, o acórdão manteve a decisão de primeiro grau no que se refere à inexistência de mora injustificada por parte do Autor/Reconvindo, afastando, portanto, qualquer condenação honorária em seu desfavor. O acolhimento parcial do recurso em capítulo isolado não configura sucumbência do embargado apta a ensejar nova fixação de honorários.

Nessa senda, inexiste a apontada omissão. O Relator não estava obrigado a enfrentar, especificamente, a questão relativa à reconvenção de forma destacada, na medida em que os pedidos reconvencionais se confundiam com a própria tese recursal da apelante, devidamente apreciada.

Rejeito, portanto, os embargos neste ponto.

2. Da alegada contradição quanto à cumulação de lucros cessantes com cláusula penal (Tema 970/STJ)

A embargante aduz que o acórdão incorreu em contradição ao manter a condenação em lucros cessantes mesmo após ter reconhecido a vedação de cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes, nos termos do Tema 970 do STJ. Argumenta que, havendo cláusula penal expressa no contrato (cláusula 11.3), a condenação deveria se restringir ao pagamento da multa contratual, afastando-se os lucros cessantes.

Assiste razão, em parte, à embargante, devendo os presentes embargos ser acolhidos com efeito modificativo neste ponto.

Conforme consignado no acórdão embargado, o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar o Tema 970, decidiu que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta a sua cumulação com os lucros cessantes.

O acórdão embargado excluiu, acertadamente, a multa contratual prevista na cláusula 11.3 do contrato — que se mostrava cumulada com os lucros cessantes na sentença de primeiro grau. Ocorre, contudo, que houve contradição lógica no julgado: ao mesmo tempo em que se aplicou o Tema 970 para excluir a multa contratual, manteve-se a condenação em lucros cessantes calculados à razão de 1% ao mês, sem que se tenha aferido se a cláusula penal preexistente deveria prevalecer como forma exclusiva de indenização pelo atraso.

A tese firmada no Tema 970 do STJ não significa apenas que não se pode cumular a cláusula penal com os lucros cessantes. Significa, em sua inteireza, que havendo cláusula penal moratória prevista contratualmente para a hipótese de atraso na entrega do imóvel, esta deve prevalecer como forma de indenização, afastando-se a condenação em lucros cessantes, pois ambas têm a mesma natureza indenizatória e a sua cumulação implicaria enriquecimento sem causa do credor (
bis in idem
).

Nesse sentido, o próprio STJ tem reafirmado que, existindo cláusula penal prefixada no contrato em patamar razoável, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes.

Nesse sentido:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM DANOS EMERGENTES. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO RESP Nº 1.635.428/SC, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.635.428/SC, de relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, firmou a seguinte tese: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes".
3. Havendo cláusula penal (moratória ou compensatória, a depender de cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes.
4. No caso concreto, havendo cláusula penal no contrato firmado entre as partes, é de ser mantida a condenação da Incorporadora somente ao pagamento da multa contratual, no percentual mensal de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, conforme previsto na sentença. 5. A questão relativa a razoabilidade do percentual fixado a título de cláusula penal não foi discutido nas instâncias ordinárias, tratando-se de inovação recursal, o que não se admite. Precedentes. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1710524 SP 2017/0299705-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020).”

destaquei

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. MINHA CASA, MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO EM DESFAVOR DA PROMITENTE-VENDEDORA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento de que, "no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor" (Tema 971/STJ).
2. Outrossim, a Segunda Seção também firmou entendimento de que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (Tema 970/STJ).
3. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela aplicação da cláusula penal moratória, afastando-se a possibilidade de cumulação com lucros cessantes. Assim, estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. No caso, não se mostra justificável reavaliação em recurso especial do montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, visto que não é irrisório nem desproporcional aos danos sofridos pelo recorrido - atraso na entrega de imóvel. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1921981 RN 2021/0045789-4, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023).”

destaquei

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
1. "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (Tema 970/STJ, 2ª Seção).
2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2036908 RS 2022/0345906-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2023).”

destaquei

No caso dos autos, restou evidenciado que o contrato firmado entre as partes prevê a cláusula 11.3, que estipula penalidade específica para o caso de descumprimento do prazo de entrega pela promitente vendedora. Presente esta cláusula penal moratória, deve ela prevalecer em detrimento dos lucros cessantes, não sendo possível a sua cumulação.

Assim sendo, acolho os embargos de declaração com efeito modificativo neste ponto, para alterar o acórdão embargado, determinando que a indenização pelo atraso na entrega do imóvel deve se dar exclusivamente com base na cláusula penal prevista no contrato (cláusula 11.3), afastando-se a condenação em lucros cessantes de 1% ao mês, sob pena de violação ao Tema 970 do STJ.

Deverá ser apurado, em liquidação de sentença, o valor devido a título de multa contratual, nos exatos termos previstos na cláusula 11.3, com a devida atualização monetária e acréscimo de juros de mora.

3. Da aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização monetária

A embargante requer, ainda, a aplicação da Taxa SELIC em substituição ao INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, com fundamento no entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a taxa SELIC é o índice aplicável para a atualização de débitos judiciais, nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil de 2002 c/c os Temas 99 e 112 do STJ.

O pedido merece acolhimento.

Com efeito, conforme pacificado pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo, por força do art. 406 do CC/2002, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia — SELIC, a qual deve ser utilizada sem a cumulação com correção monetária, por já contemplar essa rubrica em sua formação.

Destarte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se das premissas fáticas assentadas pelas instâncias originárias que, na decisão objeto de cumprimento de sentença, não constam fixados expressamente consectários legais diversos da SELIC, sendo estipulados genericamente a incidência de juros legais mensais de mora a contar da citação .1.1 Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".
1 .2 Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária.
1.3 Não há falar em ofensa à coisa julgada quando o título judicial não consigna expressamente os índices de correção monetária e de juros de mora .2. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2257500 SP 2022/0377543-7, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023).”

destaquei

Trata-se, ademais, de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, não sujeita à preclusão, nos termos da jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCIBILIDADE DE OFÍCIO. CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1- Recurso especial interposto em 14/7/2022 e concluso ao gabinete em 19/12/2022.2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; b) é cabível exceção de pré-executividade para questionar o índice de juros de mora aplicado na espécie; e c) o índice de juros de mora previsto no art. 406 do CC é a taxa SELIC.3- No que diz respeito à tese relativa à aplicação da Taxa SELIC como índice de juros de mora, tem-se, no ponto, inviável o debate, porquanto não se vislumbra o efetivo prequestionamento, o que inviabiliza a apreciação da tese recursal apresentada, sob pena de supressão de instâncias.4- Não há ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.5- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) desnecessidade de dilação probatória.6- Os juros de mora, consequência lógica e jurídica da mora ou do inadimplemento absoluto das obrigações, inserem-se no âmbito das matérias de ordem pública, isto é, entre aquelas matérias que afetam os interesses essenciais do Estado ou da coletividade, ou que estabelecem, no direito privado, as bases jurídicas fundamentais sobre as quais repousa a ordem econômica ou moral de uma determinada sociedade.
7- As matérias de ordem pública, em regra, são cognoscíveis de ofício pelo juiz, como se extrai, contrario sensu, do art . 141 do CPC, que veda ao juiz o conhecimento, tão somente, das questões a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
8- É cabível a exceção de pré-executividade para questionar o índice de juros de mora aplicado à hipótese, desde que desnecessária a dilação probatória.9- Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, provido para determinar o retorno dos autos à origem para que o juízo prossiga no exame do mérito da exceção de pré-executividade.

(STJ - REsp: 2052225 RJ 2022/0343530-2, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023).”

destaquei

Acolho, pois, os embargos de declaração também neste ponto, com efeito modificativo, para determinar que sobre o valor da condenação — seja a título da multa contratual (cláusula 11.3), seja a título de danos morais — incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária, vedada a cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.

III. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, com efeito modificativo, para:

(i)
Rejeitar
os embargos quanto à alegada omissão relativa à procedência da reconvenção e à condenação do embargado em honorários advocatícios, mantendo-se o acórdão neste ponto;

(ii)
Acolher
os embargos com efeito modificativo para, em conformidade com o Tema 970 do STJ, afastar a condenação em lucros cessantes (1% ao mês) e determinar que a indenização pelo atraso na entrega do imóvel se dê exclusivamente nos termos da cláusula penal moratória prevista na cláusula 11.3 do contrato, a ser apurada em liquidação de sentença;

(iii)
Acolher
os embargos com efeito modificativo para determinar a incidência da Taxa SELIC sobre todo o valor da condenação, em substituição ao INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, vedada a cumulação com qualquer outro índice, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ (art. 406 do CC/2002, Temas 99 e 112/STJ).

No mais, mantém-se o acórdão embargado em todos os seus demais termos, especialmente quanto à condenação por danos morais no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) e à aplicação do Tema 996 do STJ para correção do saldo devedor pelo IPCA.

Sem condenação em honorários recursais, nos termos do Tema 1.059 do STJ.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 22/04/2026